Tribunal: STF
Processo: Rcl 42
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-09
Data de publicação: 1975-04-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO.- HONORARIOS. 1. EM REGRA GERAL, SALVO NAS AÇÕES CÍVEIS E
NAS RESCISÓRIAS, OS ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO FAZEM
MENÇÃO EXPRESSA DA CONDENAÇÃO A HONORARIOS NO PRESSUPOSTO DE QUE
AMBAS AS PARTES OS PEDIRAM E A VITORIOSA OS TERIA NA EXECUÇÃO POR
FORÇA DO ART. 64, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 1939. 2. SE, NA
EXECUÇÃO, O JUIZ RECUSOU A VERBA DE HONORARIOS, PORQUE NÃO ESTAVA
EXPRESSA NA CONDENAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUMPRIA AO
VENCEDOR USAR DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NO FORO LOCAL, AO INVES DO
REMEDIO EXTREMO DA RECLAMAÇÃO. INDEFERE-SE ESTA, RESSALVADO AO
RECLAMENTE OS MEIOS QUE ACASO ESTEJAM A SEU ALCANCE NA LIQUIDAÇÃO.